Tribunal: STF
Processo: ARE 725774
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 598.365, REL. MIN. AYRES BRITTO - TEMA 181). COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, INSTITUÍDA POR ASSEMBLEIA, DE TRABALHADORES NÃO FILIADOS A SINDICATO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI 752.633-RG (REL. MIN. CEZAR PELUSO - TEMA 197). AÇÕES COLETIVAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE CONTRATO, ACORDO COLETIVO OU CONVENÇÃO COLETIVA QUE VIOLE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMÔGENEOS DOS TRABALHADORES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.